Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003042-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REIVALDO CARDOSO VIANA - CPF: 073.169.641-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE MITIGAM O
STATUS LIBERTATIS
DEVEM SER CONSIDERADAS PARA FINS DE DETRAÇÃO DA REPRIMENDA, SOBRETUDO O RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO, COM OU SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COMO NO CASO CONCRETO, CONSOANTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL (TEMA 1.155 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
RECURSO PROVIDO.

1.

(...) 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.” (...) (REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto no respectivo executivo de pena (2000046-06.2023.8.11.0021), contra decisão proferida pelo juízo da 1a vara de Água Boa/MT (ID 202106187, p. 43/45). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
detração referente às cautelares diversas impostas anteriormente (ID 202106187, p. 49/56).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 202106187, p. 59/62). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 202106187, p. 63), o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (ID 206736193).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta dos autos que o agravante requereu fosse realizada a detração da pena, considerando que esteve submetido a cautelar diversa da prisão consubstanciada no recolhimento noturno. Todavia, a autoridade judiciária singular indeferiu o pleito por não se vislumbrar razões para tanto, fixando condições para cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos seguintes termos:

(...) Acerca do instituto da detração penal dispõe o art. 42, do Código Penal. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Por força da lei, não é possível deduzir o período de recolhimento domiciliar noturno das penas, uma vez que o artigo 42 do Código Penal não prevê a aplicação desse benefício a essa situação específica, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam a liberdade dos apenados. Importante mencionar que o recurso extraordinário do Ministério Público (ARE n. 1.387.036/SC) fora provido pelo Ministro do STF, que acolheu a pretensão ministerial, no

sentido de que "não há que se falar em detração penal do tempo em que o recorrente esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno". Destaca-se ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem se posicionado no sentido de que “a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022)”. Nesse sentido, tem-se que a medida aplicada ao recuperando não comprometeu efetivamente o seu direito de locomoção, como alegado pela defesa, haja vista que foi determinado o recolhimento domiciliar noturno a ele no intento de poder ficar em liberdade (medidas cautelares diversas da prisão – art. 319, do CPP), tanto é que juntamente com essa medida foi também exigida a sua apresentação mensal neste Juízo para comprovar suas atividades. Portanto, levando em conta que a medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno é uma restrição aplicada para assegurar a liberdade do acusado, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerando os critérios de adequação e de proibição da proteção insuficiente, não existem fundamentos suficientes para justificar o abatimento da pena privativa de liberdade. Assim, INDEFIRO o pedido da Defesa. (...).

Entretanto, sabe-se que há um amplo rol de cautelares diversas na legislação de regência, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e monitoramento eletrônico, dentre outros, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente em ambas as fases da persecução penal, observando-se a necessidade, adequação e proporcionalidade em relação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do agente. Ademais, a aplicação dessas medidas não exclui a possibilidade de posterior decretação da prisão preventiva, acaso sejam insuficientes ou inadequadas para garantir a ordem pública, econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

Em verdade, é fato que a norma aplicável (art. 42 do Código Penal) prevê a possibilidade de aplicação da detração apenas no caso da prisão provisória, administrativa e da internação, não estando em sua literalidade o uso do instituto em caso de cautelares alternativas ao cárcere. Porém, a jurisprudência (tema 1.155 do Superior Tribunal de Justiça) passou a admitir interpretação extensiva e favorável ao réu, sem deixar de elencar que nem todas as medidas alternativas podem dar ensejo ao que por ora se pretende, mas tão somente aquelas que representam nítida mitigação da liberdade do investigado ou acusado, como é o caso do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, que adoto por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) 1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do código de Processo Penal - CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal. 1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. 1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside. 1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era
numerus clausus
e, em uma compreensão extensiva e
bonam partem
, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o
status libertatis
, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do
non bis in idem
. 1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil. 1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado. 2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado. É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu emprego prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva. 2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado. Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento. 2.2. Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados. (...) 3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018, tendo sido a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro de 2018. Não consta ter havido monitoramento eletrônico. Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e §4o, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22 de julho de 2020. No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução considerou a título de detração o período em que a agravada cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o
decisum
. Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico.
4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
. 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.
5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados. (REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe de 28/11/2022
).

Assim, tem-se dos autos que na ação penal (autos 0001060-69.2017.8.11.0021), constante do executivo originário, foi fixada ao recorrente como cautelar o recolhimento em sua residência diariamente, no endereço indicado, em período predeterminado. Portanto, por esta medida mitigar o
status libertatis
do sentenciado, é que deve ser considerada como período detraído, diferentemente de outras proibições e condições que não restringem sua liberdade de ir e vir.

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o provejo
, acolhendo a tese defensiva. Via de consequência, determino seja retificado o cálculo da pena do recorrente, a fim de constar como período detraído da reprimenda o interregno em que passou em recolhimento domiciliar noturno, nos termos aqui ventilados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024